Tribunal: TJSP
Processo: 1131429-40.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50001
VOTO No 33770
Registro: 2021.0000060245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1131429-40.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SABESP, é embargado CONDOMINIO EDIFÍCIO BARÃO DE GRANITO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50001
VOTO No 33770
2
Embargante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
Embargado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DE GRANITO
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
PASSAM
DE
INCONFORMISMO
DO
EMBARGANTE.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER
EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do incidente)
opostos contra o acórdão de fls. 776/783 do apenso, que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso do autor, ora embargado.
Alega a ré e embargante, em necessária síntese, contradição no
acórdão “com relação à legislação aplicável ao caso concreto”. Argumenta que
“o condomínio embargado tem destinação comercial e a cobrança tarifária é
feita considerando-o no conjunto, como uma economia, situação que se
harmoniza com a legislação pertinente”. Diz ainda que o acórdão comporta
reforma no que toca à condenação em honorários, dizendo haver sucumbência
recíproca. Aduz a necessidade de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50001
VOTO No 33770
3
O embargado apresentou resposta às fls. 15/16, pugnando pela
rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
Verifica-se que os presentes embargos tratam apenas de
irresignação contra decisão desfavorável. Não se pode olvidar que os embargos de
declaração não podem ser utilizados como forma de se rediscutir questões já
debatidas, tampouco para verificação de eventual acerto ou desacerto da decisão;
para tal propósito, a lei adjetiva prevê os meios próprios.
Em nenhuma omissão ou contradição incorreu o aresto, tampouco
deixou este de se pronunciar fundamentadamente sobre toda a matéria em debate.
A discussão meritória cingiu-se à verificação quanto ao enquadramento do
condomínio autor no sistema de economias, bem como a necessidade de
restituição de quantias pagas indevidamente e, nesse contexto, a questão foi bem
apreciada.
Ao contrário do que alega a embargante o aresto foi claro quanto ao
reconhecimento do direito do autor de ser reclassificado, com apoio na legislação
pertinente ao caso, especialmente no artigo 175 da Constituição Federal, além da
Lei no 11.445/2007 e Decreto Federal no 7.217/2010 (fls. 779/780). Destacou-se,
ainda, no mesmo sentido, a existência de diversos precedentes exarados por este
E. Tribunal, em casos análogos (fls. 781/782).
Igualmente definidor o acórdão quanto à necessidade de inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50001
VOTO No 33770
4
dos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em sucumbência recíproca,
ante a procedência dos pedidos formulados pelo autor, sendo mínima a
sucumbência por ele experimentada.
As razões que levaram a tal entendimento foram bem expostas no
aresto, valendo ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a cada um
dos argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato
de decidir e, de maneira especial, os pontos controvertidos essenciais, mormente
porquanto os argumentos deduzidos pela parte não são capazes de infirmar a
conclusão aqui adotada (art. 489, § 1.o, inciso IV, do NCPC).
Sobreleva ponderar, ainda, que não pode ser considerado
contraditório, omisso ou obscuro o acórdão pelo simples fato de não haver
identidade entre o entendimento adotado pelo colegiado e o defendido pelo
embargante, que deve manifestar o inconformismo em recurso adequado e não
pelos presentes embargos de declaração.
Portanto, o recurso perde possível sustentação, uma vez que a
pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo
Civil/2015, já que não há no acórdão embargado qualquer omissão a ser sanada,
tampouco contradição ou obscuridade.
O prequestionamento, essencial à admissibilidade dos recursos
excepcionais, está, nos termos exigidos pelas Cortes Superiores, realizado, sem
que tenha ocorrido violência a algum preceito jurídico, apontado ou não pela
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1131429-40.2018.8.26.0100/50001
VOTO No 33770
5
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora